Tribunal: STF
Processo: Rcl 78399
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, que deferiu pedido de reintegração nos autos n. 0829279-29.2016.8.12.0001, sem a devida observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Nos termos da reclamação:



    Trata-se de caso ao qual é aplicável o regime de transição previsto na ADPF 828, por se tratar de ocupação utilizada como moradia por comunidade vulnerável, com previsão de atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias/TJMS, bem como condicionada a reintegração aos seguintes passos: 



    [...]



    Dessa forma, não é porque a decisão pela reintegração de posse determina providências administrativas nos aspectos sociais da causa, que isto seja suficiente para afastar os requisitos estabelecidos no contexto da ADPF 828.



    As providências deferidas pela Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul não atendem a todas as medidas elencadas na ADPF 828.



    Nesse sentido, desconsiderou-se excertos importantíssimos do julgado proferido em sede de controle de constitucionalidade (efeito vinculante). 



    [...]



    Tanto é verdade que há descumprimento direto da decisão do STF na ADPF 828 que, o próprio e. juízo, afastou expressamente a incidência do paradigma no caso concreto (fls. 433- 436).



    Com a devida vênia, NÃO HÁ ABSOLUTAMENTE NADA nos autos perto de um plano de realocação dos ocupantes, em absoluto desrespeito à autoridade da Suprema Corte. 



    [...]



    Portanto, pugna a Defensoria para que a decisão de fls. 433-436 e seu complemento de fls. 448-449 dos autos n. 0829279-29.2016.8.12.0001, seja imediatamente suspensa, determinando-se ao Município de Campo Grande/MS e ao Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de seus órgãos, que apresentem PLANOS DE REALOCAÇÃO concreto, efetivo, definitivo e que abranja a totalidade dos ocupantes a serem individualizados em cadastramento atualizado. (doc. 1, pp. 13-19 - grifei).



    Ao final, requer:



    b) a CONCESSÃO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão reclamada de fls. 433-436 e seu complemento de fls. 448-449 dos autos n. 0829279-29.2016.8.12.0001, bem como do cumprimento do mandado de reintegração de posse, com o devido recolhimento deste, até ulterior decisão neste feito, determinando-se também o congelamento da ocupação e a intimação do Município de Campo Grande e do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de seus órgãos, para que apresentem planos de realocação concreto que abranja a totalidade dos ocupantes a serem ainda individualizados; 



    [...]



    e) seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar decisão reclamada de fls. 433-436 e seu complemento de fls. 448-449 dos autos n. 0829279-29.2016.8.12.0001, bem como determinar que outra seja proferida, em conformidade com a ADPF 828 do STF, com o congelamento da ocupação e a intimação do Município de Campo Grande e do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de seus órgãos, para que apresentem planos de realocação que abranja a totalidade dos ocupantes a serem ainda individualizados.



    A medida liminar foi deferida (doc. 19).



    Mesmo após o recebimento da requisição (doc. 24), as informações não foram prestadas pela autoridade reclamada. 



    O Estado do Mato Grosso do Sul apresentou contestação (doc. 28).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência desta reclamação, com a seguinte ementa:



    Direito Constitucional. Reclamação. Direito à moradia. Reintegração de posse. Alegação de contrariedade à decisão proferida na ADPF 828. Ocupação coletiva anterior à pandemia que, à luz do regime de transição fixado pela Suprema Corte, exige observância de garantias mínimas para a proteção do direito à moradia digna. Inexistência de inspeção judicial, audiência de mediação ou medidas efetivas de articulação interinstitucional para mitigação dos impactos da remoção. Determinação judicial que contraria parâmetros vinculantes estabelecidos no julgamento da ADPF 828. – Requer-se a procedência da reclamação, para suspender a ordem de reintegração de posse e determinar que o juízo de origem adote as medidas estabelecidas na ADPF 828/STF e na Resolução 510/23 do CNJ, notadamente a elaboração de um plano de realocação concreto. (doc. 28, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, no caso concreto, observo que é desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, pois se trata de paradigma fixado em decisão proferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse sentido Rcl 57.761 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/8/2023; e Rcl 62357 AgR / MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.



    No mais, o trânsito em julgado da ação na origem não obsta o conhecimento desta reclamação constitucional. Isso porque não se discute, nestes autos, o direito à posse de determinado imóvel, mas a obediência a regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal para desocupações coletivas nos autos da ADPF 828/DF.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (grifei)



    No caso em questão, o Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, fundamentou a não aplicabilidade do regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF, nos seguintes termos:



    No caso em apreço, cumpre destacar que a presente demanda tramita desde o ano de 2016, sendo certo que o cumprimento da obrigação constante no título executivo somente foi iniciado após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 30/10/2023 (fl. 350).



    Assim, evidencia-se que o cumprimento da ordem de reintegração de posse não guarda qualquer relação com os efeitos suspensivos excepcionais derivados da ADPF 828/DF, os quais se limitaram a disciplinar a retomada de execuções que haviam sido suspensas em razão da pandemia da Covid-19. (doc. 15, p. 2 - grifei)



    Portanto, nos termos da base empírica da decisão reclamada, observo que a ocupação de moradores vulneráveis teria ocorrido desde, pelo menos, 2016.



    Nesse contexto, aplicável o regime de transição fixado nos autos da ADPF 828/DF, conforme assentado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE TERIA DADO INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/03/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021. No caso, das informações coletadas nos autos, verificou-se que a ocupação teria ocorrido após 31/3/2021. II – Apesar de o caso não guardar aderência estrita com o paradigma que impôs a regra de transição na ADPF 828/DF, nada obsta que as instâncias ordinárias, em atitude prudente e de acordo com a realidade dos autos, em especial, a existência de população vulnerável no local, incluindo indígenas e estrangeiros, determinem etapas prévias de conciliação, mediação ou que exijam a participação de órgãos públicos, anteriormente à realização da reintegração de posse. III – Reclamação julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (Rcl 67652/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2024 - grifei)



    Na mesma linha:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PRÉVIA AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PERICULUM IN MORA. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006799-57.2013.8.14.0028, EM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, DETERMINANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM OBSERVE O REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NA ADPF 828 ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS. (Rcl 60.612 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



     



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Direito à moradia. Ocupação coletiva. ADPF nº 828/TPI-quarta-Ref. Diretrizes para a concretização gradual da ordem de desocupação. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. Plausibilidade da alegação de retomada da reintegração de posse sem a observância da participação da comissão de conflitos fundiários ou outros procedimentos preparatórios definidos no regime de transição estabelecido pela ADPF nº 828/TPI-quarta-Ref a fim de se resguardar o direito à moradia. 2. Presença do periculum in mora, ante a notícia de cumprimento do mandato de reintegração de posse da área em litígio a efetivar-se em 31/10/23 às 9 (nove) horas. 3. Medida cautelar de suspensão dos efeitos da ordem de reintegração de posse nos autos do Processo nº 0703753-55.2021.8.02.000 referendada sem prejuízo de que sejam adotados pelo Juízo Reclamado procedimentos visando à expedita abordagem do litígio perante a comissão de conflito fundiário respectiva, para o exercício, no que couber, de suas atribuições. (Rcl 63.444 MC-Ref/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/12/2023)



     No mesmo sentido: Rcl 61.877 MC/SP, DJe de 5/10/2023; e Rcl 63.141 MC/AL, DJe de 24/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Também não há dúvidas de que o caso em questão trata de conflito coletivo urbano, conforme consta na base empírica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, na fase de conhecimento (doc. 6, p. 42)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para que o juízo de origem cumpra o decidido no regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Não há condenação em honorários, considerando a natureza da demanda (art. 17, da Lei n. 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator